Tribunal: TJMT
Processo: 1009864-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009864-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), ZILMA CARVALHO LINS - CPF: 846.930.611-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), HUGO FELLIPE MARTINS DE LIMA - CPF: 031.379.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O particular não poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido.

2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ZILMA CARVALHO LINS contra decisão proferida em pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1022688-71.2016.811.0041, reconsiderou a decisão anterior e deferiu a liminar de reintegração de posse ao Município de Cuiabá.

Sustenta, em síntese, que não é invasora do imóvel mencionado na exordial, que este é objeto de processo de desafetação e regularização fundiária pelo Município, que construiu um salão de beleza com alvará da prefeitura.

Narra que acreditava que o imóvel pertencia à pessoa de Sebastião Silvino Peixoto, que sua posse é lícita e que o poder público nunca exerceu a posse sobre o imóvel.

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão prolatada no Id. 42148466.

Contrarrazões apresentadas no Id. 46771986.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente feito é saber se a decisão proferida pelo juízo
a quo,
que reconsiderou a decisão anterior e deferiu a liminar de reintegração de posse a favor do Município de Cuiabá, está correta ou não.

Em primeiro quanto ao fato de existir outro recurso (RAI no 1003799-27.2018.811.0000) sobre o mesmo imóvel, não impede que o presente recurso seja julgado pelos seguintes fundamentos.

O RAI no 1003799-27.2018.811.000 foi a mim distribuído e teve o seu pedido de efeito suspensivo negado, ou seja, não impedia que ação originária tivesse continuidade no seu trâmite processual, bem como não impedia que o juízo
a quo
proferisse outras decisões.

Ressalto ainda que, quando RAI acima mencionado foi julgado pela Câmara Temporária e sob e relatoria do Dr. Gilberto Lopes Bussiki, o mesmo já havia perdido o seu objeto, haja vista que a decisão que reconsiderou a decisão anterior e objeto do presente recurso foi proferida em 27/11/2019 e o RAI no 1003799-27.2018.811.0000 foi julgado em 26/04/2021.

Ademais, em consulta ao sistema PJe 1o grau e analisando os documentos que compõem a ação de base, constata-se que a decisão que reconsiderou a decisão anterior e deferiu a liminar reintegratória foi fundamentada, sendo que o pedido de reconsideração estava instruído com diversos outros documentos.

Ou seja, são decisões distintas, com fatos, provas e fundamentos igualmente distintos.

Logo não há falar em desobediência do juízo
a quo
quando proferiu decisão de reconsideração, bem como vinculação e julgamento idênticos entre ambos os Recursos de Agravo de Instrumento.

No que tange à reintegração liminar na posse descrito na exordial,
pacífico é o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que os bens públicos, regra geral, não são podem ser usucapidos.

Assim, a posse irregular de pessoas nos imóveis públicos, configura mera tolerância da Administração Pública, não importando o tempo que a pessoa lá se encontra.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL A USUCAPIÃO. ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 43 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem decidiu pela ilicitude na ocupação da terra pública e ausência de boa-fé do ocupante. 2.
Quem ocupa ou utiliza irregularmente bem público assim age por sua conta e risco, situação que caracteriza simples detenção de natureza precaríssima, jamais posse.
Além de ter que desocupá-lo e restituí-lo ao seu estado original, não faz jus a pagamento por eventuais acessões ou benfeitorias realizadas. Seria mesmo total contrassenso premiar o infrator com compensação por ato ilícito.
Eventual omissão ou leniência do Estado - e até mesmo corrupção de servidores públicos, o que infelizmente não é incomum pelo Brasil afora - na fiscalização e no exercício do poder de polícia pode caracterizar infração disciplinar e ensejar responsabilidade penal, civil e por improbidade administrativa, mas nunca se prestará para justificar e embasar pretenso direito a ressarcimento de despesas com obras ou melhorias não autorizadas, normalmente de nenhuma ou mínima utilidade para o proprietário.
Tolerância estatal tampouco serve para apagar ou mitigar obrigação de todos de respeitar o patrimônio da Nação, por isso tais bens estão resguardados, constitucional (art. 191, parágrafo único) e legalmente (Código Civil, art. 102), contra usucapião.
Finalmente, quando o sujeito se encontra em posição de ilicitude, boa-fé e probidade, não se presume, se prova. 3. Nesse contexto, não está configurada a alegada violação do 371 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem concluiu que o recorrente não desconhecia que o local, que ocupou indevidamente, era área pública. Além disso, caracteriza despropósito pretender, à luz do art. 43 do Código Civil, transmudar o particular que se apropria ilicitamente de imóvel público em vítima de dano causado pela pessoa jurídica de direito público interno. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1816760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 11/09/2020) (NEGRIEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR: GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES APONTADAS NA CONCESSÃO INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - BEM PÚBLICO - DIREITO À MORADIA - DIREITO RELATIVO - NDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – DESPROVIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Muito embora esteja previsto na Constituição Federal, o direito social à moradia não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público. 2 - O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3 - A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção. (TJ/MT - N.U 0001333-69.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

No caso em apreço, não resta dúvida de que o imóvel descrito na exordial da ação reintegratória pertence à Municipalidade, conforme se na matrícula do imóvel (Matrícula 18.573 no Segundo Serviço Notarial da Primeira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá) e anexada no Id. 41587988.

Na referida matrícula, verifica-se que o imóvel pertence ao Município de Cuiabá desde dos idos de 1.981.

O fato do imóvel ser objeto de desafetação não implica, por si só, que a Agravante exerça a plenitude da propriedade e domínio, posto tratar-se de processo administrativo não finalizado.

Importante registrar que há dúvidas se o referido processo de desafetação é realmente acerca do imóvel descrito na inicial, haja vista que processo de desafetação consta tratar-se de imóvel matriculado junto ao Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, ao passo que o imóvel objeto da presente ação reintegratória está matriculado no Cartório do 2o Ofício, como mencionado nos parágrafos acima.

Por fim, registro que as questões referentes à regularização fundiária e que a Agravante exerce posse lícita deverão ser analisadas pelo juízo
a quo
em momento processual oportuno e adequado posto tratar-se de matérias meritórias.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, apresentado por Zilma Carvalho Lins contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar no. 1022688-71.2016.8.11.0041, ajuizada pelo Município de Cuiabá em desfavor da ora Agravante, em 27-11-2019, deferiu o pedido de reconsideração da decisão de id. 4627351 e, considerando a situação fática e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deferiu a liminar de reintegração de posse para determinar: a) a intimação da requerida para desocupação voluntária do imóvel, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, contados da data da intimação e, b) transcorrido o prazo epigrafado sem desocupação voluntária, a reintegração do Autor/Agravado na posse do imóvel, autorizando, desde já, o reforço policial, arrombamento, remoção forçada de bens e pessoas, bem como demolição de benfeitorias, se necessário for.

A Agravante sustenta, em síntese, a existência do recurso de agravo de instrumento no. 1003799-27.2018.8.11.0000, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão que indeferiu inicialmente o pedido de liminar de reintegração de posse, cujo efeito ativo não foi concedido pela Desembargadora Relatora.

Assevera, ainda, que, diante do notório interesse da Agravada/Ré em adquirir o imóvel, objeto da presente lide, ingressou em 1o-6-2006, junto à Prefeitura de Cuiabá, com processo de Desafetação e Aquisição de imóvel público no. 200600001049 -84, motivo pelo qual a sua posse é legítima.

Com esses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para que a Agravante/Ré seja mantida na posse do imóvel, até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida na ação de reintegração de posse.

Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado (id. 42148466) e, no mérito, votou no sentido de desprover o recurso de agravo de instrumento apresentado por Zilma Carvalho Lins.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Denota-se dos autos que, o Município de Cuiabá ingressou com a Ação de Reintegração de Posse em face da Agravante/Ré, objetivando a concessão de liminar para reintegrar o Autor na posse do imóvel localizado na Avenida Tenente Coronel Duarte, n. 1550, Centro – CEP 78.015-501, nesta Capital, matriculada sob o n. 18.573-R1, folha 80, ficha 01, no 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá.

O pedido de liminar foi inicialmente indeferido pelo Magistrado
a quo
, em
4-4-2018
, sob os seguintes fundamentos:

[...].

É certo que em se tratando a parte autora de Ente Federativo, com a comprovação de seu domínio em relação à área, torna-se desnecessária a prova da posse, nos termos do art. 561, I do CPC, uma vez que se trata de bem público.

Todavia, ainda persiste a necessidade da comprovação do esbulho.

Analisando os documentos juntados com a inicial, o autor não comprovou ter providenciado qualquer notificação a ré para desocupação do imóvel e nem mesmo a abertura de procedimento administrativo com essa finalidade.

Em princípio, o auto de infração n. 005940 juntado pelo Município não satisfaz essa necessidade, uma vez que teve objetivo de impor o pagamento de uma multa ou defesa administrativa.

Saliente-se, inclusive, que o autor trouxe aos autos a defesa administrativa apresentada pela ré, mas não consta a decisão da administração e nem muito menos se houve, repita-se, comunicação da decisão.

Desse modo, não estando comprovado satisfatoriamente o esbulho praticado pela ré, deve ser indeferida a liminar de reintegração de posse.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR de reintegração de posse.

[...].

Contra a mencionada decisão, o Município de Cuiabá apresentou o pedido de reconsideração em
18-11-2019
(id. 26033429 dos autos originários) e interpôs o recurso de agravo de instrumento no. 1003799-27.2018.8.11.0000, em
9-4-2018
, de relatoria da ilustre Desembargadora Maria Erotides Kneip, que indeferiu o pedido de efeito ativo (
9-1-2019
).

Em
27-11-2019
, o Juízo de Primeiro Grau reconsiderou a decisão e deferiu a liminar de reintegração de posse em favor do Município de Cuiabá. Essa decisão originou o presente agravo de instrumento, no qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela Ré (
15-5-2020
).

Ocorre que, o Recurso de Agravo de Instrumento no. 1003799-27.2018.8.11.0000, foi redistribuído à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, que, em
26-4-2021
, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, restando, assim, ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS PELA AGRAVANTE – ESBULHO NÃO COMPROVADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrando a agravante o preenchimento de todos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, necessários à concessão da liminar
inaudita altera pars
, deve ser mantida a r. decisão singular que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Todavia, conforme já exposto, no momento do julgamento do agravo de instrumento no. 1003799-27.2018.8.11.0000, o Magistrado
a quo
já havia reconsiderado a sua decisão inicial, o que importaria na prejudicialidade do recurso mencionado, diante da perda superveniente do objeto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROTESTOS - MUNICÍPIO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO MEDIANTE CAUÇÃO - DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ DE PISO - RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - ARTIGO 557 DO CPC - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

A reconsideração da decisão proferida pela instância singela, ora agravada, importa na perda do objeto recursal, tornando-se imperioso o reconhecimento da prejudicialidade do recurso, ex vi artigo 557 do Código de Processo Civil.

(AI 68903/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2013, publicado no DJE 23/1/2014). [Destaquei].

Desse modo, entendo não há uma desobediência de decisão superior, mas que não foi observado pela Câmara Temporária a existência de reconsideração por parte do Magistrado
a quo
, que vislumbrou, acertadamente, a presença dos requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse.

Isso porque,
a área em questão pertence ao domínio público, conforme documentos acostados aos autos originários e, desta forma, por se tratar de área de domínio público, a ocupação constitui mera detenção, de natureza precária, motivo pelo qual não é possível a invocação dos direitos inerentes à posse, já que não enseja proteção contra o ente público.

Pela natureza especial do domínio que o poder público exerce sobre seus bens, o exercício de sua posse deve ser presumido, em decorrência de sua própria autoridade, que é exercida de forma permanente, não necessitando de nenhum ato de efetiva utilização ou proteção sobre tais bens.

A propósito, não destoa o entendimento da jurisprudência,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OCUPAÇÃO DE ÁREA DE PÚBLICA (PRAÇA). POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMO TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. DECISÃO MODIFICADA.

Tratando-se de posse nova - esbulho ocorrido dentro de ano e dia -, a pretensão de reintegração liminar pode ser deferida conforme previsto no art. 562 do CPC/15, incumbindo ao autor fazer prova da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu e sua data e da perda da posse (art. 561 do CPC/15). Por outro lado, tratando-se de posse velha - esbulho ocorrido há mais de ano e dia -, é viável juridicamente o deferimento da reintegração de posse como tutela de urgência desde que preenchidos os requisitos do art. 300 e seguintes do CPC/15. Paralelamente, tratando-se de bem público, a posse é inerente ao domínio, sendo considerado mero detentor o particular que ali se encontra. No caso dos autos, se trata de área de pública (praça) o que faz prevalecer o interesse público (coletividade) em detrimento do particular. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Agravo de Instrumento, No 70080932973, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 20-11-2019).

Outrossim, não há falar em convalidação da posse, mesmo em função da alegada ocupação prolongada. Sobrepõe-se que a posse dos bens que não podem ser usucapidos, não tem eficácia, pois a ocupação de imóvel público caracteriza apenas mera detenção.

Ademais, importante registrar que, o fato de ter havido abertura de procedimento a fim da desafetação do bem, não modifica a situação jurídica dos autos, uma vez que não realizada a desafetação (processo não finalizado), conforme confessado pela própria Agravante/Ré, bem como demonstrado, pelo ajuizamento da ação de reintegração de posse, que a intenção do Município de Cuiabá é de retomar a área.

Destarte, se não há probabilidade, não há como acolher o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Por fim, verifico que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela Agravante/Ré não foi apreciado na decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, tampouco no voto da eminente Relatora.

Com relação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, na hipótese
sub judice
, a Agravante, ao que se vê, declarou que é cabelereira e que não tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais anexou ao presente recurso a declaração de hipossuficiência, de modo que à míngua de provas adversas, há de prevalecer a conclusão da análise dos documentos apresentados pela Agravante.

Assim, cabível a concessão do pleiteado benefício da gratuidade processual, em homenagem à promessa constitucional da prestação de jurisdição.

Saliente-se, por oportuno, que nada impede a revogação do benefício ora deferido, uma vez demonstrada a alteração das condições financeiras da Agravante.

Ante o exposto, acompanho a douta Relatora para desprover o recurso de agravo de instrumento apresentado por Zilma Carvalho Lins, e
levanto a questão de que não foi analisado o pedido de justiça gratuita
formulado pela Agravante/Ré, opinando, desde já, pelo deferimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021